Tribunal: TJMT
Processo: 1023732-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023732-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0030-29 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (AGRAVADO), RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 650.672.741-15 (AGRAVADO), GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK - CPF: 026.557.779-99 (ADVOGADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), CAMILA ENRIETTI BIN MACHADO - CPF: 026.541.789-94 (ADVOGADO), ADRIANA BORCEZI DUTRA DA SILVA - CPF: 046.704.969-64 (ADVOGADO), AYSLAN ALVES LEIFELD - CPF: 075.637.619-00 (ADVOGADO), EDELIRA LARISSA RUEDA MACHADO - CPF: 063.295.619-40 (ADVOGADO), RICARDO JACOB - CPF: 020.334.469-30 (ADVOGADO), MARCIO DEMEIS - CPF: 851.555.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ARIANE BOGO DEMEIS - CPF: 884.931.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP - CNPJ: 11.987.318/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇ
ÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

FUNDADA EM DÚVIDA
QUANTO A QUEM PAGAR.
EXTINÇÃO DA OBRIG
AÇÃO EM RELAÇÃO À CONSIGNANTE.
QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA ENTRE OS
POSSÍVEIS
CREDORES
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ÔNUS PELO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS

PELOS SUPOSTOS CREDORES
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão proferida em ação de consignação em
pagamento
fundada em dúvida
quanto a quem
pagar,
que, embora tenha reconhecido a quitação da obrigação da autora em relação aos aluguéis depositados em juízo, determinou o sobrestamento do pagamento dos honorários advocatícios até a decisão final da lide, que resolverá a quem caber
á
o recebimento dos valores.

2.
A recorrente sustenta que a decisão, por ter declarado sua obrigação como quitada, atrairia a incidência dos dispositivos legais que preveem a condenação em honorários, os quais deveriam ser fixados imed
iatamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que declara a quitação da obrigação da autora na primeira fase da ação de consignação em pagamento constitui
de
imediato
sucumbência
dos réus; e (
ii
)
verificar
se, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor da parte a
utora neste momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A ação de consignação em pagamento, quando há dúvida sobre
a
quem
pagar
, possui duas fases. Na primeira, avalia-se a adequação do depósito e a
quitação da obrigação do devedor. Na segunda, discute-se a titularidade do crédito.

5
. A decisão que declara a quitação da obrigação encerra a primeira fase da ação e resolve a lide em relação ao devedor.

6
. Os honorários sucumbenciais são devidos à parte autora que obteve êxito na primeira fase da ação de consignação em pagamento, com a declaração de quitação da obrigação.

7
. O princípio da causalidade estabelece que os honorários
devem
ser suportados por quem deu causa à demanda judicial.

8
. A suspensão da definição do efetivo credor não impede a fixação dos honorários de sucumbência
a ambos,
relativos à primeira fase do processo, que se encerrou com a q
uitação da obrigação da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A ação de consignação em pagamento, nos casos de dúvida sobre a titularidade do crédito, possui duas fases distintas.
2
. A declaração de quitação da obrigação na primeira fase da ação de consignação em pagamento gera a sucumbência dos réus, mesmo que a discussão sobre a titularidade do crédito continue. 3. Pelo princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais são devidos à parte autora que obteve a declaração de quitação da sua obrigação na primeira fase da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 546 e 87, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10009468220208260218 SP 1000946-
82.2020 .
8.26.0218, Relator.: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 31/10/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022; TJ-SP 10002064220178260053 SP 1000206-42.2017.8.26 .0053, Relator.: Eurípedes
Faim
, Data de Julgamento: 22/02/2018, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE
O
LIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Amaggi
Exportação e Importação Ltda.
contra decisão
proferida pelo juízo da
3a Vara Cível de Sorriso

que, nos autos d
e

ação de consignação em pagamento
,
1
) reconheceu a ocorrência de dúvida a quem caberia o recebimento dos valores de aluguéis de imóvel anteriormente locado da empresa
Demeis
&
Demeis
Ltda. e posteriormente adjudicado a Rodrigo Marcelo
Sapiaginski
, 2) declarou quitada a obrigação da autora em relação aos aluguéis vencidos e depositados em juízo,
3)
determinou a suspensão do levantamento de valores, em razão da incerteza quanto à
definitividade
da adjudicação e, consequentemente,
4) determinou que o pagamento dos honorários advocatícios ficassem sobrestados até a decisão final
.

A
agravante sustenta, em síntese,
que a decisão implicou na procedência integral de sua pretensão, o que atrairia a incidência dos artigos 546 e 87, §§ 1o e 2o, do CPC, impondo a condenação solidária dos agravados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, independentemente da definição posterior sobre o credor legítimo.

Em contrarrazões, a agravada
defende a manutenção da decisão (Id. 305701370)
.

Recebido o recurso, foi deferido o
efeito suspensivo

(
I
d.
300799364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Cinge-se a controvérsia à
possibilidade de condenação dos requeridos/agravados ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, independentemente da definição
final acerca

d
o credor legítimo
.

Como cediço, a ação de consignação em pagamento é o meio judicial utilizado pelo devedor para extinguir uma obrigação quando, por motivo que não lhe é imputável, ele não consegue efetuar o pagamento diretamente ao credor, seja por recusa injustificada, dúvida sobre quem deve receber, ou dificuldade de quitação por causa alheia à sua vontade.

A ação está disciplinada nos artigos 539 a 549 do CPC e tem por finalidade principal extinguir a obrigação, mediante depósito judicial da quantia ou coisa devida, desde que o pagamento seja completo e tempestivo.

Cabe destacar, ademais, que, conforme entendimento do STJ
“Tratando-se de consignatória fundada em dúvida sobre quem deva legitimamente receber e que tem mais de um pretendente para o recebimento da quantia depositada, seu procedimento é cindido em duas fases subsequentes: na primeira, o juiz analisa a adequação, suficiência e pertinência do depósito e, se for o caso, extingue a obrigação do autor, e na segunda, decide o destino a ser dado à quantia depositada”
(STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - CC 86.542/
DF ,
Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 26.09.2007,
DJe
15.10.2007).

Extrai-se dos autos que
a agravante ajuizou a ação de consignação em pagamento, em razão da dúvida quanto à titularidade dos aluguéis de imóvel por ela locado da empresa
Demeis
&
Demeis
Ltda., o
qual foi posteriormente adjudicado ao Sr. Rodrigo Marcelo
Sapiaginski
em execução.
Verifica-se,
ainda, que inexiste certeza quanto à
definitividade
da adjudicação, porquanto os embargos à execução foram julgados, porém estão pendentes de julgamento de embargos de declaração.

P
or esse motivo, o Juízo de origem entendeu que há necessidade de manutenção dos valor
es em depósito judicial até que
haja decisão def
initiva no processo de execução,
postergando a análise da sucumbência para o momento em que se definir a titularidade do crédito
.

Em ação de consignação de pagamento, a condenação aopagamentode custas e honorários advocatícios é regida pelo princípio da sucumbência e da causalidade, de modo que os encargos do processo deverão ser suportados pela parte vencida ou aquela que deu causa à instauração da demanda.

Na hipótese específica
em que a ação consignatória decorre de dúvida so
bre a titularidade do crédito,
não se exige a definição acerca do credor legítimo para a fixação das verbas sucumbenciais, pois, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a sucumbência recai sobre os supostos credores, uma vez que são estes que resistem ao pleito da consignante, permanecendo a lide apenas entre eles quanto ao leva
ntamento da quantia depositada.

Relativamente ao ônus das verbas sucumbenciais em ações de consignação em pagamento fundadas em dúvida quanto ao credor, aplica-se o disposto nos
art
s
. 547 e 548, III, do CPC/2015
,
segundo
interpreta
ção
pelo STJ no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
ISS .

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO FUNDADA EM DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE DO CRÉDITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. 1. Em ação de consignação em pagamento fundada em dúvida quanto à titularidade do crédito,
declarado
procedente o depósito, são devidos honorários advocatícios pelos supostos credores em favor do autor, permane
cendo a lide em relação àqueles
.
Posteriormente, resolvida a questão relativa à titularidade do crédito, em favor do réu vencedor são devidos honorários advocatícios, além do reembolso dos honorários já pagos ao autor da consignatória.
2. No caso concreto, julgou-se procedente
o depósito e o Município do Rio de Janeiro foi
considerado credor dos valores consignados. Contudo, em relação à verba honorária, foi fixada exclusivamente em favor da autora (ora recorrida), em face do Município de Nova
Iguaçu .
Nesse contexto, ao contrário do que alega o recorrente, não são devidos honorários pela autora, pois, como acima ressaltado, o depósito foi julgado procedente. Entretanto, quanto à segunda parte da
demanda lide
entre os municípios
envolvidos ,
são devidos honorários advocatícios pelo Município de Nova Iguaçu em favor do ora recorrente. 3. Recurso especial parcialmente provido

(STJ -
REsp
: 784256 RJ 2005/0160312-3, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: -->
DJe
01/10/2008)

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCERIA AGRÍCOLA.
DÚVIDA Q
UANTO À TITULARIDADE DO CRÉDITO
. ÔNUS PELO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 547 E 548, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
( CPC
/2015). UTILIZAÇÃO DA TESE FIRMADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) QUANDO DA ANÁLISE DO ART. 898 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
( CPC
/1973
) .
ACOLHIMENTO DO PEDIDO RECURSAL SUBSIDIÁRIO. APELAÇÃO PROVIDA. Relativamente ao ônus pelo pagamento das verbas sucumbenciais nas ações de consignação em pagamento fundadas na dúvida quanto à titularidade do crédito, aplica-se o disposto nos
arts
. 547 e 548, III, do CPC/2015, que, de acordo com entendimento firmado no STJ quando da interpretação do
art
. 898 do CPC/1973, é o seguinte: Nas ações de consignação em pagamento fundada na dúvida quanto à titularidade do crédito, se julgado procedente o pedido consignatório, são devidas verbas sucumbenciais pelos supostos credores em favor da parte autora, permanecendo a lide em relação àqueles. Posteriormente resolvida a questão relativa à titularidade do crédito, em favor do réu vencedor são devidas verbas sucumbenciais, além do reembolso das verbas sucumbenciais já pagas à parte autora da ação consignatória.

(TJ-SP - AC: 10009468220208260218 SP 1000946-
82.2020 .
8.26.0218, Relator.: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 31/10/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)"

"[...] A ação de consignação em pagamento, nos casos em que há dúvida com relação a quem deve receber o pagamento, possui duas fases distintas.
Na primeira, verifica-se a existência de interesse e a adequação do depósito realizado e, em caso positivo, o processo se encerra com relação ao autor, que recebe honorários dos pretensos credores.

(TJ-SP 10002064220178260053 SP 1000206-
42.2017.8.26 .
0053, Relator.: Eurípedes
Faim
, Data de Julgamento: 22/02/2018, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2018)"

Dessa forma, a agravante faz jus, desde já, à condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, independentemente da ulterior definição quanto
ao efetivo credor da obrigação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e condenar solidariamente os agravados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixa
dos
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §
2o
do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025